Tribunal: TJDFT
Processo: 0722754-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CURADOR ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. PROVA DOCUMENTAL. COMPROVANTE DE DEPÓSITO DE VALOR INDEVIDAMENTE EM CONTA DE TERCEIRO. APROPRIAÇÃO DO MONTANTE. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação de dano, a título regressivo, em razão de condenação suportada pelo Banco por efetuar o depósito de quantia decorrente de fraude na conta bancária do réu. Esse por sua vez se negou a devolver a respectiva importância.
2. A demandado foi representado pelo Curador Especial, que apresentou defesa por negativa geral. A cerca dessa espécie de contestação, esta Corte consignou que, “apresentada a contestação por negativa geral (art. 341, parágrafo único, do CPC), reputam-se controvertidos os fatos apresentados na inicial, afastando-se, assim, os efeitos da revelia de presunção de veracidade da matéria fática narrada. Dessa forma, mantém-se a distribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, do CPC”.
3. No caso, o banco ajuizou ação de cobrança em razão de sua condenação judicial, pela transferência indevida de valor alheio para a conta do réu. Este, por sua vez, deixou de restituir a respectiva importância. Considerando o princípio de Direito que veda o enriquecimento ilícito e a regra legal de que o pagamento indevido assegura o direito de repetição, correta a sentença que condenou o correntista a devolver aquilo que não lhe era devido.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.